Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752887-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A análise do pedido liminar ocorrerá após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. À Impetrante para, em 15 dias, juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, capazes de demonstrar que preenche os requisitos da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator